Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011320-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZAINE DA SILVA NUNES - CPF: 045.634.071-86 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), V. G. D. S. N. (APELANTE), IZAINE DA SILVA NUNES - CPF: 045.634.071-86 (REPRESENTANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011320-31.2017.8.11.0041

APELANTE: V. G. D. S. N.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A aplicação da tabela inserta à Lei 6.194/74 é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

II - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011320-31.2017.8.11.0041

APELANTE: V. G. D. S. N.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR GABRIEL DA SILVA
representado por sua genitora
IZAINE DA SILVA NUNES
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1011320-31.2017, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e assim,
condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (28/07/2016), bem como, ao pagamento do
quantum
de R$ 299,84 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) a título de reembolso das despesas médicas e hospitalares, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para cada membro lesionado.

Pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 34671478.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente apelo. (ID. 37064492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011320-31.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta à Lei 6.194/74 para cada membro lesionado.

Com razão o apelante.

É que, conforme consta do laudo médico judicial, o requerente está acometido de invalidez parcial e permanente dos dois membros inferiores, avaliada em 50% (cinquenta por cento) para cada membro.

Dessa forma, deveria o sentenciante, ao apurar o valor da indenização, primeiramente calcular o
quantum
previsto para cada membro e depois somar os valores encontrados, o que não ocorreu.

Ou seja, o juízo monocrático aplicou o percentual de 100% (cem por cento) sobre o percentual previsto na tabela 70% (setenta por cento) para perda da mobilidade de um dos membros inferiores, resultando em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Com efeito
, para fins de indenização deveria ter sido aplicada a tabela da seguinte forma:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda da mobilidade de um dos membros inferiores.

70

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial do membro inferior direito 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente referente ao membro inferior direito:
13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00.

*
Indenização a ser paga na data do acidente referente ao membro inferior esquerdo:
13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00.

Valor total da indenização
: R$ 9.450,00

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

No que diz respeito à verba honorária, o apelante fala que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória, assim, pugna para que os honorários advocatícios sejam elevados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Mais uma vez com razão o apelante.

Isso porque, embora tenha havido aumento do valor da condenação para R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), os honorários advocatícios, se mantidos em 10% sobre esse valor (R$ 945,00) se mostrará irrisório, logo, devem ser elevados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de elevar o valor da indenização securitária para R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), bem como, elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao ensejo, advirto as partes sobre a possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020